Tribunal: STF
Processo: Rcl 29822
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 925. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. Precedentes: Rcl 16.458-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2014; Rcl 23.357-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/08/2016; Rcl 14.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 10/02/2017; Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/08/2017;



    2. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, consoante julgamento do ARE 964.246, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 925).



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017.



    4. In casu, restou consignado, no bojo do HC nº 118.039, a inexistência de “situação de constrangimento ilegal flagrante, quando levado em consideração a jurisprudência da Corte, fixada a partir do julgamento do HC nº 126.292/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/5/16”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e o paradigma invocado.



    6. A distinção entre os fundamentos da prisão preventiva e da constrição da liberdade para execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória evidenciam a carência do interesse de agir do autor. 



    7. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis.



    8. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    9. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.



    10. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    11. Agravo regimental desprovido.